Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-24.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702859-24.2024.8.07.0005 RECORRENTE: IVAN BRAGA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA HÁ MAIS DE TRINTA ANOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. VARIEDADE DAS DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e artigos 129, §12o, e 329, "caput", ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto; além de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto; e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo. II – Questões em discussão: 2. As questões em discussão cingem-se em analisar: i) a alegação de nulidade em decorrência da violação de domicílio; ii) o pedido de absolvição por falta de provas ou em razão da atipicidade da conduta (princípio da insignificância) e o pedido de desclassificação; iii) o pedido de absolvição dos demais delitos; iv) a dosimetria das penas. III – Razões de decidir: 3. Não se pode falar em violação de domicílio se haviam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, pois havia elementos objetivos e racionais no sentido de que o réu poderia estar cometendo um crime e tentava se livrar dos entorpecentes que carregava consigo, sendo que o ingresso dos policiais na residência dele foi autorizado por sua companheira. 4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie ou em desclassificação. 5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659 (tema n. 506 da repercussão geral), em 26-junho-2024, o Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância “cannabis sativa” descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 (quarenta) gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas. Destacou-se que essa presunção é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido. 6. Incabível o acolhimento do pleito de absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância, com base no recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no tema 506, de repercussão geral. 7. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. 8. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal, na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, a exemplo de: empreender fuga, esconder as mãos para evitar ser algemado etc. 9. Correta a condenação pelo crime de resistência quando o autor resiste ativamente à prisão, com emprego de violência contra os policiais, para evitar ser algemado. 10. O crime de lesão corporal não restou devidamente comprovado. Ainda que o artigo 167, do Código de Processo Penal preveja hipótese de substituição da prova pericial pela prova testemunhal, a palavra do policial vítima não é suficiente a demonstrar se houve, efetivamente, uma lesão ou apenas um desconforto em decorrência do golpe. Nesses casos, a dúvida deve beneficiar o acusado, conforme prevê o princípio "in dubio pro reo". 11. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. A condenação imposta há mais de trinta anos é inservível à configuração dos maus antecedentes. 12. Uma vez que o apelante é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não compõe organização criminosa, cabível, no caso, a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, devendo ser aplicada, contudo, a fração intermediária de 1⁄2 (metade), face à variedade da droga apreendida (maconha, cocaína e crack), e à considerável, mas não exorbitante, quantidade de crack apreendida, que possui elevadíssimo potencial viciante e devastador. 13. A pena de multa deve ser fixada com base nos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, assim, impõe-se a sua redução para 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, padrão unitário mínimo legal. 14. Atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de rigor a substituição da pena de reclusão por duas restritivas de direito, e da pena de detenção por uma restritiva de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais. IV - Dispositivo: 15. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido com expedição de alvará de soltura. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, §1o, 240, §1o, 386, inciso VII,e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, aduzindo nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas. Defende a sua absolvição em razão da insuficiência probatória; e b) artigo 28 da Lei no 11.343/06, requerendo a desclassificação do delito para o porte de drogas para consumo pessoal com a consequente absolvição do insurgente pela atipicidade da conduta. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, incisos X e XI, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, §1o, 240, §1o, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões para suspeitar da prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.” (AgRg no AREsp n. 2.684.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 28 da Lei no 11.343/06. Isso porque “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). De igual modo, também não merece seguimento o recurso extraordinário em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). No que tange ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (Relator Ministro GILMAR MENDES - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 69053546): “Conclui-se, portanto, que o ingresso no imóvel se deu após a devida constatação de fundadas suspeitas da ocorrência de tráfico de drogas, de modo que não há falar em nulidade das provas obtidas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, em especial no que tange à apreensão das drogas encontradas em poder do acusado.” Desse modo, considerando que o entendimento do aresto impugnado se encontra em harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003